Tribunal: TJDFT
Processo: 0724464-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724464-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHARLLES MESQUITA IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de CHARLLES MESQUITA, em vista de ato supostamente coator praticado pelo d. JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL que, acolhendo a representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 73020885). Em suma, narra o impetrante que o paciente – investigado e denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013), lavagem de dinheiro (artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o da Lei no 9.613/98) e tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) no âmbito da denominada “Operação Chiusura” – teve a prisão temporária decretada, sendo liberado após 60 dias. Salienta que, por ocasião do recebimento da denúncia, houve o decreto de prisão preventiva do paciente. Menciona que o paciente é primário, empresário, casado, pai e possui bons antecedentes e residência fixa, não havendo qualquer indício de que sua liberdade irá gerar situação de perigo. Aduz que mesmo com 60 dias de prisão temporária, a investigação não trouxe ao processo qualquer notícia ou colhimento de provas que coloque o paciente em ilicitude ou mesmo que tenha colaborado para qualquer ilícito. Destaca que no relatório final da autoridade policial consta a conclusão de que o paciente não tem envolvimento com os tipos do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o da Lei no 9.613/1998. Argumenta que, em uma possível condenação, não será imposto o regime fechado, havendo, assim, a desproporcionalidade da medida. Além disso, explana que a prisão preventiva não pode configurar uma antecipação de pena. Alega que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são adequadas e suficientes para a garantia da ordem pública. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Assevera que não se pode presumir que o crime é grave ou que há mera possibilidade de reiteração delitiva. Acrescenta que não há a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifique a medida. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja a prisão preventiva do paciente seja substituída por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente writ. Como relatado, a Defesa formula pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Ocorre, contudo, que o pleito não foi submetido ao Juízo de origem, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHA MENOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE APELO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Não se conhece na instância revisora de matéria ainda não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. Permanecendo o réu preso durante a instrução processual, a superveniência de sentença penal condenatória apenas reforça a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, máxime quando fundada no risco de reiteração delitiva. 3. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada. (Acórdão 2007070, 0701559-71.2025.8.07.9000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025, grifo nosso) Feitas tais considerações, passa-se à análise do pleito principal de concessão liminar da ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do CPP. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Depreende-se do artigo 312 do CPP que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. A par da existência dos requisitos mencionados, a situação deve se inserir em uma das hipóteses previstas no artigo 313, supratranscrito. No caso em apreço, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio de laudos periciais, relatórios de investigação e documentos apreendidos durante a “Operação Chiusura”, que revelam a existência de uma estrutura criminosa armada, voltada ao tráfico interestadual de drogas e à lavagem de capitais, com vínculos diretos com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Os indícios de autoria sobre o paciente decorrem do resultado das interceptações telefônicas, dos depoimentos colhidos durante a investigação e das movimentações financeiras, evidenciando sua participação ativa na organização. A propósito, mostra-se pertinente transcrever os termos da denúncia, que bem esclarece as investigações e os crimes praticados pelos denunciados, dentre os quais o paciente (ID 237259142 dos autos de origem): (...) DA INVESTIGAÇÃO As investigações se iniciaram em junho de 2023 com a prisão em flagrante de Lucas da Silva Caetano Dias e Rafaela Soares Lopes Catulio, em Planaltina/DF, em posse de 6kg de maconha, 500g de cocaína e anotações contábeis do tráfico. A apreensão de um celular de Lucas foi o ponto de partida para a descoberta da estrutura da ORCRIM, revelando vínculos com Ricardo Moreira Feitosa ("Kadinho") e Alison Idelfonso ("Moscora"). Análises periciais e interceptações telemáticas permitiram identificar uma organização estruturada com funções definidas e núcleos regionais especializados. Em paralelo, a movimentação financeira foi rastreada por meio de relatórios do COAF, que indicaram uso de empresas de fachada como a Barbosa Transportes e Locação LTDA para ocultação e dissimulação de capitais oriundos do tráfico. O aprofundamento das diligências levou à identificação de transferências bancárias suspeitas, utilização de identidades falsas e evidências de conexões com facções criminosas como o PCC. Foram expedidos mandados de prisão e busca e apreensão, culminando na deflagração da fase ostensiva da Operação Chiusura em 28 de março de 2025. A Operação Chiusura, assim, desarticulou uma organização criminosa com base em Planaltina/DF, com atuação interestadual nos estados de Goiás, Alagoas e Mato Grosso do Sul. A ORCRIM estruturava-se em quatro núcleos interligados, cada um desempenhando papéis específicos dentro de uma estrutura integrada e coesa. O primeiro, denominado Núcleo Planaltina, é composto por indivíduos do Distrito Federal e foi o ponto de partida para as apurações. Este grupo está diretamente ligado a duas grandes apreensões de drogas e é responsável pela compra e distribuição de entorpecentes para pequenos e médios traficantes na região norte do DF. Os crimes em investigação para esse núcleo incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O segundo núcleo (BARBOSA/GO) atua como operador financeiro por meio de uma empresa fictícia inicialmente situada em Trindade/GO. A atividade empresarial do grupo ignora práticas contábeis, fiscais e burocráticas, e promove uma movimentação de milhões de reais, cuja finalidade é o financiamento do tráfico de drogas. Os crimes associados a este núcleo envolvem tráfico de drogas, integração em organização criminosa e lavagem de dinheiro. O terceiro núcleo (NORDESTE/MACEIÓ) é responsável pela logística de transporte de drogas, movimentando as mercadorias ilícitas entre regiões fronteiriças, o Distrito Federal e estados do Nordeste. Este núcleo garante o fluxo seguro das drogas, possibilitando sua distribuição sem interrupções. As imputações em potencial incluem tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O quarto núcleo, sediado no Mato Grosso do Sul (NÚCLEO MS), concentra testas de ferro da organização criminosa, que gerenciam grandes volumes financeiros recebidos dos Núcleos Planaltina e Nordeste. Este grupo mantém ainda vínculos com integrantes do PCC, o que fortalece sua capacidade operacional e financeira. Os crimes relacionados a esse núcleo incluem, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os quatro núcleos, operando de forma integrada, formam uma rede coesa e coordenada que sustenta as atividades da organização criminosa em escala ampliada. Os elementos informativos são resultados principalmente de uma análise abrangente, baseada na investigação financeira, no afastamento de dados bancários, na análise dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do COAF e em informações telemáticas obtidas judicialmente. Nesta denúncia trataremos do Núcleo Planaltina/DF. DOS CRIMES Em data que não se pode ao certo precisar, mas que perdurou até 28 de março de 2025, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão e efetuadas prisões de alguns membros do grupo investigado, os denunciados nominados, com os denunciados dos demais núcleos, previamente combinados e com unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa, com emprego de arma de fogo, associando-se de forma estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem econômica ilícita, mediante a prática de atos ligados ao tráfico de drogas, assim como na “lavagem” ou ocultação de valores provenientes do tráfico realizado. Da mesma forma, em data que não se pode ao certo precisar, mas que perdurou até 28 de março de 2025, quando foram cumpridos mandados de busca e apreensão e efetuadas prisões de alguns membros do grupo investigado, os denunciados, previamente combinados e com unidade de desígnios, de forma consciente e voluntária, ocultaram e dissimularam valores provenientes diretamente do tráfico de drogas, mediante a movimentação e transferência consciente e reiterada de ativos ilícitos, com atuação direta na dissimulação da origem, natureza e titularidade dos recursos. Ainda, no dia 27 de junho de 2023, por volta das 20h, na SH Arapoanga, conjunto C, lote 1, Sun Beer, Planaltina/DF, os denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, traziam consigo/tinham em depósito, para difusão ilícita, 6 (seis) porções de maconha, acondicionadas por fita adesiva, com massa líquida de 4750g (quatro mil, setecentos e cinquenta gramas), 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas por fita adesiva e segmento de plástico, com massa líquida de 1100g (mil e cem gramas), 3 (três) porções de maconha, acondicionadas por fita adesiva e segmento de plástico, com massa líquida de 480g (quatrocentos e oitenta gramas), 07 (sete) porções de maconha, acondicionadas por segmento plástico, com massa líquida de 164g (cento e sessenta e quatro gramas), 03 (três) porções de cocaína, acondicionadas por segmento plástico, com massa líquida de 284,83g (duzentos e oitenta e quatro gramas e oitenta e três centigramas), 1 (uma) porção de cocaína, acondicionada por segmento plástico, com massa líquida de 97,34g (noventa e sete gramas e trinta e quatro centigramas), conforme laudo de substância preliminar no 63.271/2023– ID 163506154 (Pje1 no0708788-72.2023.8.07.0005). E mais, no dia 28 de março de 2025, entre 6h00 e 8h15, na Quadra 16, Conjunto 08, Lote 37, Buritis III, Planaltina/DF, os denunciados (exceto Janaína, em desfavor da qual já consta denúncia no Pje1 no 0716183-59.2025.8.07.0001), livres e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tinham em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 996,38g (novecentos e noventa e seis gramas e trinta e oito centigramas), conforme Laudo de Exame Preliminar no 57.246/2025. O Núcleo Planaltina surgiu como ponto inicial, com atuação no controle do tráfico de drogas na região norte do Distrito Federal. A organização era liderada pelo denunciado RICARDO, principal articulador das atividades ilícitas do grupo, com domínio sobre os fluxos financeiros, definição de ordens e articulação dos demais núcleos, sendo figura central no abastecimento de drogas à região norte do Distrito Federal, na coordenação das conexões interestaduais da organização criminosa, e no esquema de lavagem de dinheiro. A análise pericial do aparelho celular apreendido com Lucas da Silva Caetano Dias, vinculado à conta iCloud lucasdias1065@icloud.com e ao WhatsApp com o nome de exibição "Empresa" (Laudo IC-PCDF 67.501/2023), apontou elementos significativos que reforçam a posição de comando de Ricardo. As informações extraídas do seu aparelho celular, indicaram uma estrutura criminosa organizada, com uso de empresas fictícias para dissimulação de capitais. Lucas era também vinculado à oficina Motocar, registrada como AUTOCAR LTDA, em nome de Layane, sua companheira. A empresa, foi utilizada para movimentação financeira oriunda do tráfico, conforme demonstrado pelos relatórios de inteligência financeira (RIFs) do COAF e afastamentos bancários. As conversas interceptadas denotam a gestão de aspectos sensíveis da atividade criminosa, como a negociação de grandes carregamentos de entorpecentes, a organização da logística de transporte e o controle do fluxo financeiro. Observam-se menções explícitas a valores expressivos, como R$ 25.000,00 em espécie e R$ 50.000,00 em cheque, e a prazos estipulados para a execução das operações. Ainda, é digna de nota a referência à divisão de grandes quantidades de drogas – 327kg, sendo 115kg e 120kg atribuídos, respectivamente, a Alison (vulgo “Moscora”) e ao interlocutor denominado “Empresa”. Tais registros materializam sua posição de comando hierárquico, evidenciando sua capacidade de articular-se com membros de confiança, de implementar mecanismos de blindagem patrimonial e de adotar métodos sofisticados de evasão da persecução estatal. A análise consolidada no Laudo no 65.892/2023 evidencia que Ricardo empregava de maneira simultânea dois números distintos — um nacional e outro internacional — para a coordenação logística e financeira das operações criminosas. A vinculação segura do apelido “JHONN LENNON” à pessoa de Ricardo foi realizada por meio de análise contextual, cruzamento de dados telemáticos e elementos informativos dos autos. Através das investigações e no Laudo de Perícia Criminal 63.616/2024, restou comprovado a vinculação da identidade de JHON LENON a RICARDO. Pela quebra telemática verifica-se envio de comprovante contendo dados bancários de Victor Hugo Barbosa da Silva, integrante do Núcleo Barbosa. O conteúdo demonstra a atuação de Ricardo na coordenação de movimentações financeiras destinadas ao grupo, reforçando seu envolvimento direto com a estrutura de lavagem de dinheiro da organização criminosa. Com base no RIF 103866, emitido pelo COAF, verificou-se que Ricardo manteve relações bancárias com diversas contrapartes, entre as quais se destacam Layane, Vera Carla Oliveira dos Santos Sousa e Wanderson. Em todas as transações identificadas nas referidas comunicações, Ricardo figura como beneficiário dos valores transferidos. Conforme apurado no Relatório de Investigação Financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR, Ricardo movimentou R$ 2.348.227,04 em créditos e R$ 2.390.664,70 em débitos no período analisado. Apesar da expressiva movimentação financeira, a Receita Federal do Brasil (RFB) informou que o investigado não apresentou declarações de Imposto de Renda nos anoscalendário de 2019 a 2024, indicando aparente incompatibilidade patrimonial, possível sonegação fiscal e ocultação da origem dos recursos. Ricardo utiliza tanto suas contas pessoais quanto a empresa Barbosa Transportes e Locação Ltda para dissimular a origem dos recursos ilícitos. As provas coletadas em desfavor do denunciado são vastas e estão expostas no ID 216639148 da p. 7 até p. 36 e no relatório no 225/2024 – DECOR (ID 217075785) da cautelar no 0700602-38.2024.8.07.0001, e arquivos do relatório final, autos no 0741007- 53.2023.8.07.0001 (ID 235568347 – fls. 05/17). O denunciado Alison Idelfonso, “Moscora”, aparece com papel central na arrecadação de valores ilícitos e condução de tratativas financeiras, atuando junto a Ricardo, a quem se referia como “Chefão”. Um dos principais operadores do núcleo Planaltina da organização criminosa, exercendo papel ativo na coordenação operacional do tráfico, sendo o elo entre a cúpula da ORCRIM e os traficantes de menor escalão. Em várias mensagens, Lucas e Alison discutem detalhes sobre compra e venda de entorpecentes, mencionando diferentes qualidades e valores. As comunicações interceptadas (celular de Lucas Caetano) revelam que Moscora não apenas recebia ordens de Kadinho, como também orientava e distribuía tarefas a outros membros da estrutura criminosa, especialmente no que se refere à movimentação e entrega de entorpecentes, bem como à arrecadação e repasse de valores. A análise dos dados extraídos do aparelho celular de Lucas revelou, entre outros elementos relevantes, um arquivo de áudio no qual o próprio Lucas declara, de forma espontânea, ser sócio de Moscora em atividades relacionadas ao tráfico de drogas, no contexto de uma discussão sobre dívidas oriundas do comércio ilícito. No relatório no 571/2024 ficou demonstrado o conteúdo analisado da nuvem vinculada ao denunciado ALISON IDELFONSO, contido no sistema “iCloud”, da empresa Apple, e-mail alisonidelfonso01@icloud.com. Com base no referido relatório, é possível afirmar que o denunciado ALISON mantinha relação com outros denunciados, especialmente no que diz respeito ao envio e recebimento de valores por meio de transferências, das quais foram identificados vários comprovantes em sua nuvem. Seu nome é constantemente citado em tratativas que envolvem pagamentos, contatos com demais membros da organização e discussões sobre logística de distribuição. Além de seu papel operacional no tráfico, participava ativamente no esquema de lavagem de capitais, inclusive com a realização de depósito no valor de R$ 17.000,00 na conta bancária vinculada à empresa de fachada Barbosa Transportes e Locação Ltda. No ID 235568347 (fls. 36/52 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001) constam trechos de conversas interceptadas entre Alison e Lucas que confirmam a participação do denunciado Alison na organização investigada. No exame dos contatos armazenados nos dados telemáticos atribuídos a Alison, foram identificadas três entradas com os nomes “Chefao Jhon”, “Jhon Nv” e “Jhonn Lennon Nv”, todas associadas a números telefônicos com DDI +595, correspondente ao Paraguai. Tal informação reforça o vínculo entre Alison e Ricardo (“Kadinho”), identificado como o verdadeiro usuário do codinome “Jhon Lennon”. As análises de movimentações bancárias revelaram que ALISON IDELFONSO mantém relação financeira direta com diversos investigados, incluindo indivíduos com antecedentes criminais, empresas de fachada e operadores com elevado volume de transações atípicas, indicando a estruturação de um núcleo voltado à lavagem de ativos oriundos do tráfico de drogas. ALISON declarou IRPF no período de 2017 a 2022 cujos valores foram aumentando ao longo dos anos, chegando a declarar rendimento de R$ 184.020,00, no ano de 2022, no entanto, não declara a fonte da renda e vínculo empregatício. ALISON, no período de afastamento bancário recebeu valores provenientes de terceiros na monta de R$ 3.777.539,11 e enviou R$ 3.624.226,81. (foram desconsideradas operações entre contas do próprio investigado, lançamentos estornados ou devolvidos e empréstimos). Ademais, era sócio da empresa, M A EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 32.609.093/0001-42, com o outro investigado CHARLLES MESQUITA. As principais movimentações de débito na conta de ALISSON foram destinadas a outros investigados, como CHARLES, LORRAINY e RICARDO. Além destes, ALISSON também enviou recursos para membros do núcleo empresarial, SÁVIO e VICTOR, envolvendo a empresa investigada BARBOSA TRANSPORTES, como será detalhado a seguir. A falta de registros formais sobre a origem de sua renda, aliada ao seu envolvimento direto em transações e comunicações ilícitas, reforça seu papel como intermediário financeiro e operador dentro da estrutura da organização criminosa liderada por Kadinho. As provas coletadas em desfavor do denunciado são vastas e estão expostas no ID 216639148 da p. 37 até p. 70 e no relatório no 571/2024 – DECOR (ID 217075786), Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.000. A denunciada LAYANE, companheira de Lucas, exerce papel ativo na manutenção financeira do núcleo, e atua como intermediária para ocultação da origem e do destino dos valores ilícitos. Ela figura como responsável legal pela empresa AUTOCAR LTDA. Layane utilizava sua conta bancária pessoal para beneficiar a ORCRIM, administrando recebimentos relacionados à compra de drogas, bem como efetuando pagamentos a fornecedores e associados criminosos do companheiro. Nas informações coletadas a partir de uma análise detalhada de RIFs recebidos do COAF e afastamento de dados bancários restou comprovado que Layane realizou inúmeras movimentações financeiras, especialmente através de “pix”. Além de receber de pequenos traficantes, ela distribuiu valores para fornecedores. No período abrangido pela quebra de sigilo bancário, a denunciada movimentou valores expressivos, totalizando R$ 1.576.415,89 em créditos e R$ 1.582.271,09 em débitos. Entre os principais remetentes de recursos às contas de LAYANE, destaca-se o denunciado ALEX. No polo oposto, os principais destinatários foram ALISON IDELFONSO e CHARLLES MESQUITA. Ressalte-se que LAYANE não possui nenhum registro fiscal de atividade econômica formal ou declaração de renda junto à Receita Federal, o que revela forte indício de incompatibilidade patrimonial, agravado pelo volume e pela regularidade das movimentações. Outro aspecto relevante diz respeito à variação no fluxo financeiro: observouse significativa movimentação ao longo de 2022, com queda abrupta a partir de julho de 2023 — período imediatamente posterior à prisão de seu companheiro, LUCAS, em 27/06/2023. No Relatório de Investigação Financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR, são apresentadas as transações envolvendo os principais remetentes de recursos para LAYANE, cujos valores superaram R$ 50.000,00, bem como os cinco principais destinatários de valores. Durante o período da quebra de sigilo, a empresa AUTOCAR LTDA movimentou R$ 22.178,70 a crédito e R$ 22.178,96 a débito. Observou-se que o volume de transações da pessoa jurídica é significativamente inferior às movimentações constatadas nas contas pessoais da proprietária, com registros financeiros concentrados entre 17/12/2022 e 19/10/2023. Conforme dados fiscais extraídos do Relatório no 247/2024 – DECOR/SAFIN, a empresa declarou, via DEFIS, a inexistência de atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial no exercício analisado. A análise das movimentações financeiras da empresa AUTOCARLTDA indica a realização de pagamentos a ALISON, ALEX e VIRGÍLIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA, sem demonstração de vínculo com a atividade econômica declarada (comércio de veículos). Conforme informado pela RFB não foram localizadas declarações de Imposto de Renda de LAYANE no período entre 2018 e 2023. Durante a primeira fase da interceptação telefônica da linha (61) 98169-7398, utilizada por LAYANE foram captadas comunicações relevantes para a dinâmica da organização criminosa investigada. No segundo período da interceptação, especialmente nas chamadas dos dias 28/05, 04/06 e 05/06/2024, LAYANE continua abordando questões financeiras com sua mãe. As provas coletadas em desfavor da denunciada são vastas e estão expostas no ID 216639148 da p. 71 até p. 90 - Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.000 e no relatório final (ID 235568347 – fls. 76/85 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). A denunciada JANAÍNA, conhecida como “Jazinha”, foi identificada como um elo essencial na logística da organização criminosa, assumindo um papel significativo no armazenamento e na distribuição de entorpecentes. A análise dos arquivos de mensagens extraídos do aparelho celular de Lucas da Silva Caetano Dias (Laudo no 67.501/2023) revelou vínculo financeiro e operacional entre o ele e Janaína. As mensagens demonstram uma rotina operacional padronizada, na qual, após concretizar a venda de substâncias ilícitas, Lucas acionava Janaína para separar as quatidades negociadas. Em uma conversa registrada em 06 de junho de 2023, Lucas orienta “Jazinha” a separar “25 pecinhas” de drogas para entrega, prontamente atendido por ela. Em outro episódio, em 18 de junho, Lucas instrui Janaína a transportar 300 kg de drogas, fornecendo detalhes do veículo que deveria ser usado para o transporte. No dia 27/06/2023, Lucas enviou ordem para Janaína separar 50 pedras de drogas para o “Coruja” (denunciado Gustavo) ir pegar. As informações telemáticas vinculadas aos e-mails janaina.liravasco@gmail.com e janainalira1506@gmail.com evidenciam que a denunciada possui relevância e proximidade com a estrutura da organização criminosa por possuir acesso a uma planilha de pagamentos compartilhada por ALISSON a LUCAS, bem como identificados outros integrantes do núcleo. Os contatos telefônicos registrados nos dados da investigada indicam comunicação direta entre os indivíduos ligados à ORCRIM: ALEX, Gustavo (Coruja), Empresa( Lucas), Ricardo(Jhon Lenon). A análise da evolução bancária da denunciada revelou a evidente incompatibilidade entre os valores movimentados e a renda formalmente declarada. (Relatório de investigação financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR) Destaque-se as transações em que Virgílio transferiu à denunciada o montante de R$28.900,00 por meio de 23 transações realizadas entre 21/10/2022 e e 13/02/2023. ALISON IDELFONSO, enviou R$ 12.950,00 em 23 transações no período compreendido entre 19/04/2021 a 14/12/2023. As provas coletadas em desfavor da denunciada são vastas e estão expostas no ID 216639148, p. 90 até ID 216639149, p. 06 e no relatório no 667/2024 (ID 217075790) – Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.0001 e também no relatório final (ID 235568347 – fls. 85/100 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). O denunciado Wanderson de Souza é um dos operadores ativos na organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação expressiva na região de Sobradinho/Distrito Federal. Suas movimentações financeiras indicam envolvimento direto na estrutura de financiamento e circulação de valores ilícitos do grupo. Uma análise detalhada de Relatórios de Inteligência Financeira do COAF, assim como do Relatório 415/2024-DECOR, revelou movimentações financeiras atípicas e de grande magnitude nas contas bancárias de Wanderson, que não condizem com sua capacidade financeira declarada. Ele apresentou transações volumosas e fragmentadas, tanto em créditos quanto em débitos, sugerindo uma renda incompatível com suas atividades lícitas conhecidas. Essas transações incluem transferências frequentes e de valor elevado, indicando que ele recebia recursos provenientes de pequenos traficantes e usuários, ao mesmo tempo em que efetuava pagamentos a fornecedores e intermediários, possivelmente através de empresas de fachada. O Relatório 415 fornece detalhes específicos sobre as contrapartes e o fluxo financeiro envolvendo Wanderson, revelando ligações com membros centrais da organização criminosa, como Alison, Ricardo, Lorrainy, Flavio David, e a empresa Barbosa Transportes e Locação. A proximidade financeira com esses indivíduos e entidades evidencia que Wanderson faz parte de uma rede coordenada e estruturada, onde ele atua como intermediário e operador financeiro, facilitando a movimentação de grandes quantias dentro da organização. Suas contas bancárias, principalmente no NU Pagamentos S.A. e PicPay, exibem um volume elevado de transações em espécie. Sua posição e o volume de transações financeiras com outros membros do grupo e com dezenas de traficantes de drogas mostram que ele é um elemento essencial na estrutura de lavagem de dinheiro e financiamento das atividades ilícitas, assegurando a continuidade e expansão das operações da organização. A análise bancária de Wanderson, com base nos dados constantes do Relatório de Investigação Financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR, demonstra a movimentação de R$ 2.566.683,64 em créditos e R$ 2.550.611,90. A análise das movimentações financeiras e dos dados fiscais de Wanderson de Souza Lino revela um descompasso significativo entre os valores movimentados em suas contas e os rendimentos declarados junto à Receita Federal. As provas coletadas em desfavor do denunciado são vastas e estão expostas no ID 216639149, pág. 06 até 18 - Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.0001 e também no relatório final (ID 235568347 – fls. 100/107 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). O denunciado Charlles Mesquita é caracterizado como uma peça estratégica, facilitando a movimentação financeira e patrimonial da ORCRIM e demonstrando envolvimento direto em suas atividades de ocultação de ativos e suporte logístico. Foi sócio de Alison Idelfonso na empresa M A Empreendimentos Imobiliários Ltda., atuante no ramo da construção civil. O denunciado é próximo ao líder da organização, Ricardo, com quem mantém uma relação de amizade demonstrada por interações em redes sociais que evidenciam proximidade e intimidade. O denunciado também apresentou transações financeiras de grandes volumes, movimentando valores expressivos em contas como a do Nu Pagamentos S.A., Entre as principais contrapartes de crédito e débito estão empresas e indivíduos sem conexão aparente com atividades lícita. Tal volume de entradas e saídas, sem compatibilidade com a renda formal, evidencia que CHARLES desempenha papel ativo na circulação de recursos da organização criminosa sob investigação, com possível envolvimento em esquemas de ocultação patrimonial e lavagem de capitais. A análise de suas movimentações bancárias, registrada no Relatório de Inteligência Financeira (RIF) 94034, revela transações atípicas em participação em esquemas de lavagem de dinheiro. Destaca-se que a investigada LAYANE foi a principal remetente de recursos para ALISON, transferindo R$ 179.258,10. Por sua vez, CHARLLES foi o principal destinatário de recursos enviados por ALISON, tendo recebido R$ 172.870,01, valor que reforça a vinculação financeira entre ambos. Além disso, CHARLLES manteve cinco conexões financeiras relevantes com outros investigados, totalizando R$ 342.852,49 em créditos recebidos e R$ 117.531,00 em débitos remetidos a membros da organização criminosa. Chama a atenção a transferência direta realizada por CHARLLES para a conta de um traficante com atuação em Maceió/AL, elemento que reforça os indícios de vinculação financeira entre os núcleos da organização criminosa investigada. Em 03/03/2023, CHARLLES efetuou uma transferência via PIX no valor de R$ 5.000,00 em favor de VIRGÍLIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA (Núcleo Goiás). As evidências em desfavor do denunciado estão no ID 216639149, p. 19 até p. 26 - Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.0001 e também no relatório final (ID 235568347 – fls. 107/115 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). O denunciado Alex Amanço atuava como um dos operadores financeiros de confiança da organização criminosa, considerando o elevado volume de transferências via Pix realizadas a partir de suas contas. A análise do conteúdo do aparelho celular de LUCAS revelou múltiplos comprovantes de transações financeiras significativas, indicando seu envolvimento ativo na ORCRIM. Esses comprovantes incluem transferências via PIX, especialmente em associação a Lucas, indicando que as finanças deste NÚCLEO PLANALTINA eram geridas através da conta de Alex. Essa hipótese é reforçada pela inclusão de seus dados bancários — incluindo chave Pix e senha — na agenda de contatos de Lucas Caetano, fato que indica compartilhamento de informações sensíveis e delegação de gestão financeira. Com base no Relatório de Investigação Financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR, verifica-se que ALEX recebeu, no período abrangido pela quebra de sigilo bancário, valores provenientes de terceiros que totalizaram R$ 1.522.791,25, e realizou transferências que somam R$ 1.506.990,93. As movimentações financeiras de Alex revelam transações frequentes e significativas com outros investigados e pessoas ligadas à organização criminosa, incluindo Ricardo e Alison Idelfonso, ambos figuras centrais na estrutura da ORCRIM. Alex realizou transferências para empresas como a Barbosa Transportes e Locação LTDA, e também transferências para Lorrainy, ligada ao Núcleo Nordeste. Além disso, as transações via Pix para Ricardo e Alison, com a análise de conversas no celular de Lucas, indicam que Alex era um operador financeiro do grupo, facilitando o fluxo de recursos ilícitos e agindo como um dos principais canais para a movimentação de capitais não declarados, reforçando seu papel central na lavagem de dinheiro dentro da organização. Além das movimentações em sua conta pessoal, o investigado figura como sócio da empresa MOTOCAR AUTO PEÇAS E TROCA DE ÓLEO. A empresa possui como atividade principal o comércio varejista de lubrificantes automotivos e apresentou transações financeiras com diversos investigados na presente investigação, incluindo ALISON, JANAINA, LAYANE e RICARDO. Conforme informado pela RBF, ALEX não possui declarações de imposto de renda nos períodos entre 2019 a 2023. A análise das movimentações financeiras e dos dados fiscais de Alex evidencia uma forte disparidade entre o volume de transações registrado em suas contas e a ausência de declarações fiscais, sugerindo ocultação de rendimentos. O Relatório no 38/2025 – DRACO/PCDF, referente ao Inquérito Policial no 35/2025, descreve o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de Alex , localizada em Planaltina/DF, no contexto da Operação CHIUSURA. Foram apreendidos contratos de compra e venda de imóveis, alguns pagos integralmente em espécie, sem comprovação da origem dos recursos. Destaca-se, entre eles, a aquisição de um imóvel avaliado em R$ 400 mil no ano de 2019. Também foram localizadas diversas notas promissórias, totalizando R$ 54 mil. Além disso, foram encontrados contratos de locação de veículos firmados em nome de Alex, mas sem clara identificação dos locatários, bem como documentos de veículos registrados em nome de terceiros, incluindo Josimar Lisboa. As provas coletadas em desfavor do denunciado são vastas e estão expostas no ID 216639149 da p. 26 até p. 35 - Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.0001 e também no relatório final (ID 235568347 – fls. 115/125 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). O denunciado Gustavo Henrique foi identificado como um dos principais operadores do núcleo liderado por Lucas e Alison, tendo assumido um papel de maior relevância após a prisão de Lucas. Ele atuava como responsável pela logística das operações de tráfico, abastecendo as “bocas de fumo”, coletando os lucros do tráfico e entregando os valores diretamente a Alison. É relevante notar que a análise do Relatório de Inteligência Financeira revelou transações financeiras que conectam Gustavo a Layane, esposa de Lucas, indicando que suas operações financeiras vão além das atividades operacionais e reforçam sua posição de confiança e ligação direta com o núcleo familiar do grupo criminoso. O denunciado apareceu no RIF da LAYANE por intermédio de sua irmã THAYNA AMORIM FEITOSA, que recebeu um pagamento de LAYANE. Do seu celular apreendido foram extraídos também registros de imagens de manuscritos, semelhantes a um controle de “contabilidade”. Além dos valores, a imagem permitiu evidenciar os nomes vinculados a cada valor descrito. De acordo com o Relatório de Investigação Financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR, Gustavo recebeu, durante o período da quebra de sigilo bancário, o total de R$ 157.021,53 oriundos de terceiros, e realizou envios na ordem de R$ 159.146,33. Verificou-se que o denunciado não apresentou declarações de imposto de renda à Receita Federal, o que agrava a incompatibilidade entre sua movimentação financeira e eventual capacidade contributiva. Além das transações com Gustavo, foram identificadas operações financeiras entre Syang e outros denunciados, como Alex, Alison e Layane, o que reforça indícios de seu envolvimento com a rede criminosa. As provas coletadas em desfavor do referido denunciado estão expostas no ID 216639149 da p. 35 até p. 41 - Pje1 no 0700602-38.2024.8.07.0001 e também no relatório final (ID 235568347 e ID 235568348 – fls. 125/132 – Pje1 no 0741007-53.2023.8.07.0001). O denunciado Wilian Rocha da Costa, vulgo Wilian Gordão, é identificado como líder da célula criminosa denominada “Gangue da Favela” ou “Primeiro Comando da Favela”, conforme se verifica nos autos no 0743078-91.2024.8.07.0001. No entanto, as investigações conduzidas no âmbito da Operação Chiusura revelaram que Wilian integrava uma estrutura criminosa mais ampla, mantendo relação de subordinação hierárquica à organização criminosa liderada por Ricardo Moreira Feitosa e Alison Idelfonso. A análise bancária demonstrou que Wilian realizou transferências no total de R$ 131.350,00 em favor de Ricardo, evidenciando o vínculo funcional e financeiro que mantinha com a cúpula da organização. Além disso, foi identificado o envio de valores significativos a outros integrantes do grupo criminoso, como R$ 40.000,00 para Alison Idelfonso, R$ 6.760,00 para Gustavo Henrique Amorim Feitosa, R$ 5.115,00 para Layane e, ainda, R$ 45.595,00 para a empresa Barbosa Transportes e Locações Ltda. Tais condutas demonstram que Wilian não apenas liderava uma célula regional, como também atuava de forma estável, permanente e estruturada no interior da organização criminosa investigada, desempenhando funções essenciais ao seu funcionamento. Verifica-se, com clareza, o intuito dos denunciados de auferir vantagem ilícita evidenciada pelo alto valor de mercado das drogas comercializadas. Tal realidade é confirmada tanto pelas apreensões quanto pelas comunicações interceptadas ao longo da investigação. A estabilidade e permanência da ORCRIM restaram comprovadas: há registros de atuação conjunta desde, ao menos, o ano de 2021, sustentada por laços patrimoniais, operacionais e pessoais entre os integrantes. Tal estrutura somente foi desarticulada com a deflagração da fase ostensiva da Operação Chiusura, em 28 de março de 2025, quando foram cumpridos mandados de prisão cautelar contra os principais membros do grupo. A condição armada da organização é evidenciada por dados telemáticos (imagens que retrataram conversas entre ALISON e GUSTAVO), que tratam da negociação de uma pistola e carregadores com naturalidade e recorrência, bem como pela apreensão de armas de fogo com numeração suprimida e munições de calibres restritos em endereço vinculado a denunciada JANAÍNA. As armas não estavam dissociadas das atividades do grupo, mas integravam seu aparato funcional, utilizadas para garantir a segurança das operações ilícitas. Outras armas de fogo ilegais também foram apreendidas durante a deflagração da operação, reforçando a presença e o uso de armamento como elemento estrutural da atuação da ORCRIM. No contexto da Operação Chiusura restou demonstrado que os integrantes do núcleo Planaltina/DF recorreram a mecanismos financeiros dissimulados, valendo-se da empresa de fachada Barbosa Transportes e Locação Ltda. como instrumento central na ocultação patrimonial e na reintegração de valores ilícitos à economia formal. A movimentação financeira dos investigados, vinculada diretamente ao tráfico de entorpecentes, revela clara tentativa de mascarar a origem criminosa dos recursos e de dificultar a identificação dos reais beneficiários. Quanto ao tráfico de drogas praticado no dia 27 de junho de 2023, na SH Arapoanga, conjunto C, lote 1, Sun Beer, Planaltina/DF, no curso das investigações conduzidas pela 31a Delegacia de Polícia e pela Seção de Repressão às Drogas (SRD), foi possível identificar LUCAS DA SILVA CAETANO DIAS como um dos principais operadores do tráfico de drogas no âmbito da organização criminosa ora denunciada, notadamente em relação ao Núcleo Planaltina. Apontado como o “02” da chamada Gangue da Favelinha (FVL), Lucas exercia papel estratégico na logística e no abastecimento das “bocas de fumo” da região do Arapoanga, mantendo vínculos com traficantes de grande porte do Distrito Federal, do Entorno e do estado de Goiás, bem como com integrantes do Primeiro Comando da Capital – PCC. Durante a apuração, verificou-se que Lucas atuava diretamente subordinado a RICARDO e ALISON, a quem se reportava quanto à movimentação de entorpecentes e valores oriundos da atividade ilícita, sendo por eles financiado, orientado e supervisionado. As mensagens extraídas de seu aparelho celular evidenciam a constante comunicação com esses líderes, a quem prestava contas e de quem recebia ordens, inclusive em relação à utilização de imóveis de terceiros como depósito (“entoque”) de drogas e insumos. No dia dos fatos, após troca de informações entre a PCDF e a PMGO, foi deflagrada operação que culminou na apreensão de significativa quantidade de entorpecentes sob domínio de Lucas. Em seu veículo, foram encontradas porções de cocaína e maconha, além de valores em espécie. Em seguida, na residência utilizada como depósito de drogas — pertencente a dois de seus subordinados, RAFAELA SOARES LOPES CATULIO e VALDIR ALVES DE JESUS JÚNIOR —, foram apreendidos diversos tabletes de maconha, porções de cocaína, balanças de precisão, materiais de embalagens de drogas e valores em dinheiro. Outrossim, em sua própria residência, os policiais localizaram mais porções de entorpecentes, além de anotações contábeis que fazem referência a outros traficantes da região. As drogas apreendidas, bem como os registros financeiros localizados, não se restringem à atuação isolada de Lucas, mas integram o esquema coordenado pelos demais membros do Núcleo Planaltina da organização criminosa. Isso porque os elementos reunidos ao longo da investigação evidenciam que Lucas atuava como executor operacional das ordens emanadas de seus superiores hierárquicos, sendo diretamente orientado por Ricardo e Alison, ao passo que contava com apoio estrutural de outros membros para ocultar, armazenar, fracionar e distribuir os entorpecentes. A atuação concatenada do grupo, a partilha de tarefas e a existência de uma rede de apoio operacional e financeiro indicam que as drogas apreendidas estavam a serviço da organização como um todo, sendo objeto de gestão coletiva no âmbito do Núcleo Planaltina. A vinculação entre tais substâncias entorpecentes e os demais integrantes denunciados decorre da divisão de funções no interior do grupo e da comprovação de fluxo comunicacional e financeiro entre todos os membros, tal como evidenciado nos relatórios de inteligência, interceptações telefônicas e dados telemáticos analisados nos autos. Assim, os entorpecentes apreendidos com Lucas — cuja materialidade foi reconhecida judicialmente no bojo da Ação Penal no 0708788-72.2023.8.07.0005 — devem ser compreendidos como parte da atividade criminosa empreendida de forma coletiva pelo Núcleo Planaltina, cujos membros, embora nem todos tenham exercido a posse direta da droga, atuaram de modo funcional e coordenado para sua aquisição, transporte, depósito, guarda e posterior revenda, razão pela qual devem ser responsabilizados como coautores pelo crime de tráfico de drogas. As comunicações interceptadas e os dados extraídos de seu aparelho celular revelaram, de forma inequívoca, a existência de uma cadeia de comando que envolvia todos os membros ora denunciados. Layane, companheira de Lucas, teve sua conta bancária utilizada para a movimentação de valores incompatíveis com sua renda, funcionando como instrumento de lavagem de capitais. Janaína e Wanderson de Souza atuavam como “gerentes” da célula local, mantendo relação direta com Lucas para a distribuição e abastecimento das bocas de fumo. Charlles Mesquita, por sua vez, participava das tratativas e operações financeiras vinculadas à venda de entorpecentes, servindo como suporte estrutural e logístico do grupo. A similitude entre as anotações contábeis encontradas na residência de Lucas e aquelas apreendidas nos endereços de Janaína, Wanderson e Charlles Mesquita evidencia um padrão comum de organização, estrutura e controle, típico de uma atuação sistêmica e articulada, própria de organizações criminosas profissionalizadas. A utilização de múltiplos pontos de armazenamento, intermediários para repasse e pulverização dos recursos ilícitos, inclusive com o uso de empresas de fachada como a “Barbosa Transportes”, comprova a atuação integrada e hierarquizada do Núcleo Planaltina. A condenação de Lucas, nos autos do processo no 0708788- 72.2023.8.07.0005, reforça o reconhecimento judicial da materialidade e autoria da conduta delitiva, que, conforme demonstrado, não se restringia à atuação individual de Lucas, mas integrava o núcleo criminoso estruturado a serviço e sob comando dos denunciados. Ademais, quanto ao tráfico de drogas praticado no dia 28 de março de 2025, na Quadra 16, Conjunto 08, Lote 37, Buritis III, Planaltina/DF, agentes de polícia dirigiram-se até a residência da denunciada JANAÍNA visando cumprir Mandado de Busca e Apreensão e prisão temporária expedido nos autos do processo no 0700602-38.2024.8.07.0001, vinculado à Operação Chiusura, Foram localizadas duas pistolas, municiadas, em uma gaveta do armário no quarto da denunciada, dentro de uma bolsa de cor rosa. Na mesma gaveta, ao lado, dentro de uma sacola de papel pardo, foi encontrado um tablete de maconha envolto em plástico filme, um rolo de papéis com manuscritos de contabilidade, todos enrolados com liga de borracha. No curso das investigações, restou demonstrado que os integrantes do Núcleo Planaltina atuavam de maneira coordenada, com divisão clara de tarefas, para garantir o êxito das atividades ilícitas da organização criminosa, especialmente o tráfico de drogas e a lavagem de capitais. Dentro dessa engrenagem, ficou evidente que JANAÍNAera responsável, entre outras funções, por guardar drogas e armas pertencentes ao grupo, além de manter anotações de contabilidades associadas à atividade criminosa. Embora já tenha sido oferecida denúncia autônoma em face de Janaína pelo delito de tráfico de drogas (Pje1 no 0716183-59.2025.8.07.0001), a apreensão ocorrida em sua casa reveste-se de relevância probatória para o presente feito, pois demonstra que o entorpecente ali armazenado não era de sua exclusiva propriedade, mas sim parte do estoque coletivo do Núcleo Planaltina, sob o comando de Ricardo, vulgo "Cadinho". Essa conclusão é amparada por diversos elementos colhidos ao longo da investigação, incluindo interceptações telefônicas, relatórios financeiros e depoimentos, que apontam para o papel de Cadinho como o principal responsável pela aquisição dos entorpecentes, cabendo a Alison Idelfonso dos Santos o suporte logístico e transporte, e a Layane de Souza Silva e Charlles Mesquita dos Santos o recebimento dos valores e gestão da contabilidade do tráfico. A guarda da droga por Janaína configura, portanto, uma ação coordenada e orientada por outros integrantes do núcleo, que utilizavam diferentes locais para ocultar o material ilícito de maneira estratégica e pulverizada. Além disso, os registros contábeis encontrados na residência de Janaína guardam similaridade com anotações apreendidas em outros endereços vinculados aos denunciados, evidenciando uma padronização nas formas de controle financeiro, o que reforça o caráter estrutural e profissionalizado da organização criminosa. Portanto, a droga apreendida na residência de Janaína deve ser compreendida como parte das atividades do núcleo aqui denunciado, demonstrando a atuação conjunta e indissociável de seus membros na consecução dos objetivos ilícitos do grupo. Com tal comportamento, os denunciados RICARDO MOREIRA FEITOSA e ALISON IDELFONSO, estão incursos nas sanções do art. 2o, caput, §§ 2o e 3o da Lei no 12.850/2013; art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 1o, §1o, inciso II, e §4o da Lei no 9.613/1998; LAYANE FERREIRA DA COSTA, WANDERSON DE SOUZA LINO, ALEX AMANÇO DE SOUZA, WILIAN ROCHA DA COSTA, JANAÍNA LIRA DA SILVA, CHARLLES MESQUITA e GUSTAVO HENRIQUE AMORIM FEITOSA estão incursos nas sanções do estão incursos nas sanções do art. 2o, §2o da Lei no 12.850/2013, art. 1o, §1o, inciso II, e §4o da Lei no 9.613/1998; e art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Por esse motivo, requer o Ministério Público seja recebida a presente denúncia e instaurada, por conseguinte, a ação penal. Requer-se a citação dos denunciados para responderem aos termos do processo, a designação de data para o interrogatório, a notificação das testemunhas ao final arroladas para fazerem-se presentes à competente audiência de instrução e o prosseguimento do processo, nos seus ulteriores termos, até final sentença condenatória. Requer também que na sentença condenatória seja decretado o perdimento dos bens e valores apreendidos. (sublinhou-se) Com efeito, os elementos investigativos, seguido de oferecimento e recebimento da denúncia (ID 238032632, autos originários), reforçam o fumus comissi delicti, ao corroborar a prova da materialidade e os indícios de autoria. Aliás, ao contrário do alegado, há fortes indícios de envolvimento do paciente com o delito de tráfico de drogas e de lavagem de capitais, conforme se extrai do Relatório Final do procedimento policial, senão, veja-se (ID 235568347 dos autos de origem): (...) Um print capturado do aparelho exibe um diálogo aparentemente entre um contato salvo como “Willha” e um interlocutor desconhecido, cuja imagem de perfil se assemelha à fisionomia do investigado CHARLLES MESQUITA, discutindo a venda de drogas. No contexto do diálogo, o termo “comercial” é utilizado como gíria para referir-se à cocaína de baixa qualidade no mercado de entorpecentes. (...) A pergunta de CHARLLES sobre a qualidade do entorpecente ocorre em resposta a um status postado por WILLHA, que utilizou emojis representando um peixe, uma erva e um óleo, simbolizando, respectivamente, cocaína, maconha e crack ou haxixe, com o resultado sendo dinheiro. A combinação dos emojis sugere a comercialização desses entorpecentes, levando à interação sobre a qualidade da droga. (...) (...) o investigado ALISON IDELFONSO movimentou, no período analisado, o montante aproximado de R$ 363.615,60 em créditos recebidos de outros investigados e R$ 640.304,01 em débitos, com destino a diversos integrantes da organização. Ressalta-se, nesse contexto, a empresa BARBOSA TRANSPORTES E LOCAÇÃO (CNPJ: 37.503.138/0001-13), que recebeu R$ 165.540,00 ao longo de 25 transações realizadas entre 28/09/2021 e 15/06/2023, denotando vínculo financeiro estável e prolongado com o núcleo empresarial. Situação semelhante verifica-se em relação à investigada LORRAINY CRISTINE NUNES e seu companheiro, que foram destinatários de R$ 108.300,00 em 9 transações efetuadas entre 05/11/2022 e 02/01/2024. Ressalte-se ainda que LAYANE FERREIRA DA COSTA aparece como principal fonte de recursos de ALISON, com o repasse de R$ 179.258,10, enquanto CHARLLES MESQUITA foi o principal beneficiário de recursos enviados por ALISON, recebendo R$ 172.870,01 no período mapeado. (...) CHARLLES MESQUITA, CPF: 699.578.271-20, investigado com sigilo bancário afastado, realizou o envio de R$ 63.961,00 em 14 transações entre 21/03/2022 e 02/01/2024, ao passo que recebeu R$ 172.870,01 em 57 transações entre 30/03/2022 e 26/12/2023. (...) 2.7.CHARLLES MESQUITA – NÚCLEO PLANALTINA CHARLLES Mesquita é investigado por seu envolvimento com a organização criminosa liderada por Ricardo Moreira Feitosa, o "Cadinho". Ele já foi sócio de Alison Idelfonso ("Moscora") na empresa M A Empreendimentos Imobiliários Ltda., atuante no ramo da construção civil — setor em que CHARLLES mantém ampla inserção, inclusive por meio de uma fábrica de casas pré-moldadas e outras obras em andamento. Sua proximidade com os principais líderes do grupo é reforçada por vínculos pessoais e interações públicas com Ricardo Feitosa. A análise de suas movimentações bancárias, conforme detalhado em Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), revela transações atípicas e indícios de lavagem de dinheiro, incluindo repasses significativos feitos por Layane Ferreira da Costa, esposa de Lucas — outro membro central da organização. Os valores repassados a CHARLLES e a Ricardo Feitosa sugerem forte conexão financeira entre eles. CHARLLES movimenta altas quantias por meio de contas em instituições como o Nu Pagamentos S.A., com contrapartes que não apresentam relação aparente com atividades comerciais regulares. Esses elementos reforçam a hipótese de que ele atua na ocultação de bens e valores do grupo criminoso. Constou da comunicação/RIF 100722 do COAF, que no período de 01/06/2022 a 02/08/2022, CHARLLES MESQUITA foi beneficiário de depósito bancário no valor de R$ 8.000,00, de LAYANE FERREIRA DA COSTA, 058.817.781-46, esposa de LUCAS. No mesmo período, segundo o RIF 94034, RICARDO MOREIRA FEITOSA, 036.187.551-71, apontado como líder da ORCRIM, também foi beneficiário de um depósito no valor de R$ 8.000,00, oriundo de LAYANE FERREIRA DA COSTA, 058.817.781-46. A investigação indica que CHARLLES possa ter envolvimento em ocultação de bens da ORCRIM. VÍNCULO DE AMIZADE PRÓXIMA ENTRE CHARLLES E CADINHO - Seguem abaixo, três publicações feitas no perfil https://www.instagram.com/ricardo.moreira1200/ do Instagram que foram comentadas por Charlles e que demonstram intimidade entre eles: (...) 2.7.1. AFASTAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS - CHARLLES MESQUITA: Com base no Relatório de Investigação Financeira no 175/2025 – SAFIN/DECOR, verificou-se que CHARLES MESQUITA movimentou, em suas contas bancárias, valores substanciais durante o período analisado. Especificamente, recebeu o montante de R$ 1.459.379,51 provenientes de terceiros e realizou envios que totalizaram R$ 1.495.306,65, desconsiderando-se, para efeito de apuração, operações entre contas de mesma titularidade, estornos, devoluções e contratos formais de empréstimos. Os créditos ocorreram predominantemente por transferências bancárias originadas de terceiros, concentradas nos anos de 2022 e 2023, conforme demonstrado nos gráficos constantes do relatório. Somente essas transferências representaram R$ 1.436.794,52, refletindo intensa movimentação atípica, especialmente quando consideradas em conjunto com os dados cadastrais e fiscais do investigado. Tal volume de entradas e saídas, sem compatibilidade com a renda formal, traz fortes indícios de que CHARLES desempenha papel ativo na circulação de recursos da organização criminosa sob investigação, com possível envolvimento em esquemas de ocultação patrimonial e lavagem de capitais. Durante a análise das transações bancárias do investigado CHARLLES MESQUITA, foram identificadas pessoas físicas e jurídicas com as quais manteve os maiores volumes de créditos e débitos. (...) Em acréscimo, destaca-se que a investigada LAYANE FERREIRA DA COSTA foi a principal remetente de recursos para ALISON IDELFONSO, seu companheiro, transferindo R$ 179.258,10. Por sua vez, CHARLLES MESQUITA foi o principal destinatário de recursos enviados por ALISON, tendo recebido R$ 172.870,01, valor que reforça a vinculação financeira entre ambos. Além disso, CHARLLES manteve cinco conexões financeiras relevantes com outros investigados, totalizando R$ 342.852,49 em créditos recebidos e R$ 117.531,00 em débitos remetidos a membros da organização criminosa. Seu principal remetente foi justamente ALISON IDELFONSO, com R$ 172.870,01 em transferências, enquanto também figura como seu principal destinatário, tendo recebido R$ 63.961,00 de CHARLLES, evidenciando uma relação bilateral de fluxo financeiro entre ambos. Um ponto central da análise diz respeito à transferência direta realizada por CHARLLES MESQUITA para a conta de um traficante com atuação em Maceió/AL, elemento que reforça os indícios de vinculação financeira entre os núcleos da organização criminosa investigada. Em 03/03/2023, CHARLLES efetuou uma transferência via PIX no valor de R$ 5.000,00, sob o número de transação 10365549280, em favor de VIRGÍLIO AUGUSTO DE OLIVEIRA FEITOSA (CPF: 112.067.719-0). A operação foi realizada a partir de sua conta corrente no 86633376, mantida junto ao Banco Original, agência 1. Embora CHARLLES, em depoimento, tenha negado qualquer envolvimento com o tráfico de drogas, a realização de pagamento direto para um traficante que opera em outro estado da federação, identificado nas investigações como residente em Maceió e vinculado ao núcleo operacional da organização criminosa, configura um fato objetivo de extrema relevância, demonstrando fluxo financeiro direto entre partes distintas da ORCRIM, inclusive com transposição de fronteiras estaduais. (...) Vale rememorar que a análise quanto à efetiva participação nos delitos imputados ao paciente na denúncia se mostra descabida na via estreita do habeas corpus, porquanto se exige uma análise mais aprofundada, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Ademais, como cediço, para o decreto de prisão preventiva não se exige prova exaustiva da autoria delitiva, bastando a presença de indícios. E, no caso, a defesa não trouxe prova irrefutável apta a afastá-los. Igualmente, o requisito atinente ao periculum libertatis se mostra presente, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da complexidade da organização criminosa e do risco de reiteração delitiva. A liberdade do paciente, neste momento, comprometeria a credibilidade do sistema de justiça penal e colocaria em risco a segurança da sociedade. Além disso, há risco à aplicação da lei penal, considerando que o paciente possui conexões interestaduais e acesso a recursos financeiros que poderiam facilitar eventual fuga ou ocultação de bens, dificultando a efetividade de eventual condenação. Quanto ao ponto, destaca-se trecho da decisão impetrada (ID 238032632 dos autos de origem): (...) No campo da necessidade da custódia cautelar, entendo que também está presente no caso concreto. Ora, os denunciados/representados compõe possível grupo criminoso que opera uma sofisticada logística que viabiliza um potencial e intenso tráfico de substâncias entorpecentes e lavagem de capitais, no contexto de uma complexa engrenagem ou organização criminosa. As evidências reunidas ao longo da atividade investigativa, ademais, sugere que essa atuação ocorre há razoável tempo, sendo possível identificar um fluxo financeiro e episódios de apreensão de relevantes quantidades de entorpecentes ao longo de tempo juridicamente relevante, inclusive com sinais ou evidências de interação com grupos de outros Estados e possíveis facções criminosas. Ou seja, essa circunstância sugere reiteração criminosa, aspecto suficientemente claro para demonstrar não um imaginário, abstrato ou genérico risco à garantia da ordem pública, mas um concreto, específico e relevante perigo caracterizado, dentre outras coisas, pelo volume de substâncias entorpecentes apreendidas com terceiros vinculados de alguma forma aos denunciados, bem como pela elevada cifra financeira movimentada sem lastro em renda ou declaração à autoridade fiscal brasileira. Esse risco, aliás, sobra ainda potencializado na exata razão em que os representados constituem pessoas jurídicas de fachada, não raro sem correspondência física nas sedes oficialmente declaradas, sugerindo se tratar de empresas puramente fictícias para viabilizar o intenso fluxo de capitais entre empresas e pessoas que compõem ou se relacionam com o grupo criminoso e utilizadas para promover o suposto tráfico de substâncias entorpecentes e branqueamento do capital disso derivado. Em função disso, portanto, também é possível visualizar um concreto e relevante risco à garantia da ordem econômica. De mais a mais, a capacidade de rearticulação do grupo e de gestão das “crises” quando ocorre alguma intervenção do sistema de segurança pública em suas potenciais atividades espúrias também é suficiente para demonstrar um elevado risco à garantia da aplicação da lei penal, porquanto em liberdade os representados dispõem de meios não só para reorganizar a empresa ilícita, mas também para frustrar as possibilidades de sucesso da persecução penal em juízo. Também chama a atenção a pluralidade dos membros do grupo, desde comerciantes de pequenos negócios que movimentam milhões em curto espaço de tempo e em relevante descompasso com o faturamento/movimentação derivada da suposta atividade lícita, até a curiosa mudança de domicílio, e inclusive de Estado da federação, em movimento aparentemente associado à articulação com outros grupos criminosos e a manutenção de uma possível rede interestadual. Nesse ponto, curioso notar que durante o cumprimento dos mandados de prisão temporária o suposto líder do Núcleo Planaltina, RICARDO, foi preso no Estado de Santa Catarina, em sintomática circunstância que converge com os elementos suspeitos apontados pela Autoridade Policial e que, ao fim das contas, corrobora o cenário de risco às garantias legalmente previstas, notadamente a da ordem pública e da aplicação da lei penal. Nesse ponto, não custa lembrar que o tráfico é a fonte geratriz da maior parte dos crimes patrimoniais e dos crimes dolosos contra a vida no território brasileiro. Em um panorama utópico, fosse possível acabar com o tráfico, haveria uma drástica, severa e substancial redução desses outros delitos, praticados usualmente (os crimes patrimoniais) como meio de manutenção do vício (pelos dependentes químicos), como meio de conversão de produtos em substâncias entorpecentes (pelos grupos e organizações criminosas), ou em razão da sangrenta, violenta e impiedosa disputa/guerra por mercado e território do tráfico. Portanto, e mais uma vez rogando a devida vênia com quem pensa diferente, me parece que existe uma relação direta dos delitos apurados com um concreto contexto de violência e grave ameaça, circunstância que, por sua vez, também converge para o cenário de risco às garantias da ordem pública, da ordem econômica e da garantia da aplicação da lei penal. Estabilizado esse cenário, de rigor reconhecer que existe sim a necessidade da pretendida cautela prisional, porquanto para além da presença dos pressupostos e requisitos de admissibilidade, também está presente a necessidade de segregação corporal cautelar como forma de proteger as garantias legalmente previstas em lei. (...) Em relação à contemporaneidade, vale esclarecer que o referido requisito não está atrelado ao tempo decorrido desde o fato criminoso, mas, à permanência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. No caso, além de os últimos fatos apurados serem recentes, os fundamentos da custódia permanecem incólumes, não tendo a Defesa trazido qualquer fato novo apto a ensejar a sua revogação. Demais disso, a manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Portanto, mesmo que eventual a pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado. No que tange às condições pessoais do agente, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários à sua subsistência. Por fim, diante do contexto apresentado, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de as penas máximas cominadas aos delitos (organização criminosa - artigo 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013; lavagem de dinheiro - artigo 1o, § 1o, inciso II e § 4o da Lei no 9.613/98; e tráfico de drogas - artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) serem superiores a 4 anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora